Tribunal: TJSP
Processo: 1020610-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária aos 59 anos de idade. Inexigibilidade do aumento, imposto à mensalidade, reconhecida em demanda diversa. Prevalência dos efeitos de coisa julgada, vedada a rediscussão dos fundamentos, inclusive no que toca à prescrição da pretensão declaratória. Inteligência dos artigos 507 e 508 do Código de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária aos 59 anos de idade. Inexigibilidade do aumento, imposto à mensalidade, reconhecida em demanda diversa. Prevalência dos efeitos de coisa julgada, vedada a rediscussão dos fundamentos, inclusive no que toca à prescrição da pretensão declaratória. Inteligência dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. Magistério doutrinário.
II. Restituição dos montantes pagos a maior. Decorrência do julgado, afastando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa da ré. Inteligência do artigo 884 do Código Civil. Precedentes. Comprovação dos valores pagos para apuração do quantum debeatur que pode se fazer em sede liquidatória. Inteligência do artigo 509, inciso I, do diploma processual. Entendimento do C. STJ.
III. Respeito, contudo, ao lapso prescricional trienal (artigo 206, § 3o, inciso IV, Código Civil) aplicável à espécie. Tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.361.182/RS, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.09.2016). Acolhida do apelo, neste particular, para limitar o importe da restituição.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020610-07.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CABESP
CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado ANTONIO ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020610-07.2016.8.26.0100 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1020610-07.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Caixa Beneficente de Funcionários do Banco do Estado de São
Paulo (CABESP)
Apelado: Antônio Roberto da Silva
Voto n. 47.328
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
I. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária aos 59
anos de idade. Inexigibilidade do aumento, imposto à mensalidade,
reconhecida em demanda diversa. Prevalência dos efeitos de coisa
julgada, vedada a rediscussão dos fundamentos, inclusive no que
toca à prescrição da pretensão declaratória. Inteligência dos artigos
507 e 508 do Código de Processo Civil. Magistério doutrinário.
II. Restituição dos montantes pagos a maior. Decorrência do
julgado, afastando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa
da ré. Inteligência do artigo 884 do Código Civil. Precedentes.
Comprovação dos valores pagos para apuração do quantum
debeatur que pode se fazer em sede liquidatória. Inteligência do
artigo 509, inciso I, do diploma processual. Entendimento do C.
STJ.
III. Respeito, contudo, ao lapso prescricional trienal (artigo 206, §
3o, inciso IV, Código Civil) aplicável à espécie. Tese firmada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.361.182/RS, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j.
13.09.2016). Acolhida do apelo, neste particular, para limitar o
importe da restituição.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito julgada
PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 114/119, da lavra da MMa Juíza de
Direito Luciana Biagio Laquimia e de relatório adotado, “para condenar a ré
a restituir à parte autora os valores indevidamente cobrados a título de
reajuste por mudança de faixa etária 59 anos de idade, em contrato de plano
de saúde firmado entre as partes. Tudo a ser apurado em fase de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020610-07.2016.8.26.0100 -Voto no
3
pelo procedimento comum, podendo o cálculo redundar a zero, e admitindo-
se a possibilidade de compensação com valores cobrados a título de reajuste
autorizado pela ANS para o ano de 2010, consoante os provimentos
jurisdicionais emanados no processo 1116544-26.2015.8.26.0100, desta 17a
Vara Cível Central. A contar de cada desembolso incide atualização
monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de
mora de 1%, (um por cento) ao mês a partir da citação” (fls. 117/118).
Opostos embargos de declaração (fls. 122/124), foram rejeitados
(fl. 125).
Recorre a ré.
Segundo as razões de fls. 128/138, busca o provimento recursal a
fim de que, preliminarmente, reconheça-se a aplicabilidade do prazo trienal
de prescrição à espécie, segundo jurisprudência firmada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, de modo que fulminada a pretensão de repetição de
indébito ou, ao menos, limitada. No mérito, insiste na improcedência,
aduzindo que o autor não provou os valores que pagara a maior, conforme
ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que
preclusa a oportunidade de produzir dita prova documental, pois deveria ter
sido colacionada junto à inicial.
O recurso foi processado e respondido (fls. 144/149), sendo
tempestivo e bem preparado.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo comporta parcial acolhida, respeitado o entendimento
da Douta Magistrada.
Deve-se apontar, de saída, que a presente demanda tem, como
objeto, o pleito condenatório de repetição de valores pagos a maior, pelo
apelado, em virtude da cobrança de reajuste etário, aos 59 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020610-07.2016.8.26.0100 -Voto no
4
Tal cobrança foi tida por inexigível, por meio do v. Acórdão,
desta Relatoria, lançado em demanda anterior (autos no
1116544-26.2015.8.26.0100) (fls. 307/310 dos autos em apenso).
Por conseguinte, as questões atinentes ao caráter ilícito da
atuação da apelante foram abrangidas pela preclusão decorrente dos efeitos da
coisa julgada, nos termos do artigo 507 e 508 do Código de Processo Civil,
não cabendo a reapreciação de tais fundamentos. A propósito, desta Câmara:
Apelação Cível n. 1051431-31.2015.8.26.0002, desta Relatoria.
É relevante apontar que os efeitos de definitividade da coisa
julgada alcançam, inclusive, a aludida prescrição da pretensão declaratória de
nulidade do reajuste. Não é demais ressaltar que “o limite final para a
apreciação das questões de ordem pública e de direitos indisponíveis é a
preclusão máxima, denominada impropriamente de 'coisa julgada
formal' (nas instâncias ordinárias) ou, em se tratando do juiz de primeiro
grau, a prolação da sentença de mérito” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY,
Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 739).
Em síntese, no presente feito, discute-se simples e tão somente
a possibilidade de o apelado ser restituído de valores de mensalidade pagos
a maior em virtude da inexigibilidade do reajuste reputado abusivo, já
reconhecida anteriormente por providência definitiva.
De fato, nesses limites, razão lhe assiste, mas somente em parte,
comportando parcial guarida o apelo.
A garantia de repetição de indébito é consequência que visa a
evitar o enriquecimento sem causa da apelante, nos termos do artigo 884 do
Código Civil, que percebeu valores a maior, considerada a inexigibilidade do
reajuste impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020610-07.2016.8.26.0100 -Voto no
5
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal: “Apelação.
Plano de saúde coletivo por adesão. Declaratória de nulidade de reajustes
aplicados a partir de julho de 2014 cumulado com pedido de restituição
de quantia paga a maior devido a reajustes reputados abusivos, de
natureza anual por sinistralidade. Sentença de procedência parcial.
Inconformismo da ré Sul América. Não provimento. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. Reajustes
financeiros anuais e por sinistralidade. Em planos de saúde coletivos,
muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na cláusula
contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a
majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais [reajuste técnico],
não há prova suficiente que justifique os aumentos da mensalidade no
montante aplicado, nem a participação efetiva da estipulante do plano de
saúde, ou de seus beneficiários individuais, no cômputo de tais
reajustamentos, o que os torna, em concreto, abusivo. Aplicação de
reajuste substitutivo àquele reajuste-teto autorizado pela ANS para
planos individuais e familiares naquele mesmo ano. Limitação da
declaração de abusividade, e restituição da quantia paga a maior
relacionada ao reajuste anual aplicado em julho de 2014 e anos seguintes
até a distribuição da demanda, observado o período de prazo
prescricional trienal. 2. Mantida determinação de restituição de quantia
paga a maior, na forma simples, observado prazo de prescrição trienal,
na forma de recursos repetitivos de controvérsia. 3. Recurso de apelação
da ré Sul América desprovido” (Apelação Cível no
1016257-81.2017.8.26.0004, Rel. Piva Rodrigues, j. 04.06.2019). E também:
“PLANO DE SAÚDE
REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E
VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITARARES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020610-07.2016.8.26.0100 -Voto no
6
PRELIMINARES - Autora que impugna a incidência dos reajustes
anuais aplicados ao seu contrato DE 2015 A 2017, vez que
significativamente superiores àqueles disciplinados pela ANS para os
contratos individuais e familiares Sentença que determinou também a
nulidade da cláusula que permite os reajustes por mudança de faixa
etária que, de fato, é 'extrapetita', vez que tal pretensão não foi
formulada Capítulo da sentença que deve ser reputado nulo - Apelante
que prejudicialmente à análise do mérito recursal, requer seja
reconhecida a aplicabilidade da prescrição anual Hipótese dos autos na
qual incide a prescrição trienal, conforme acórdãos proferidos nos
recursos especiais repetitivos REsp 1.361.182-RS e REsp 1.360.969-RS,
julgados em 10/08/2016 pela Segunda Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS PLANO
DE SAÚDE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO
DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - Cláusulas contratuais
que preveem reajustes financeiros pela variação dos custos médicos e
hospitalares e por aumento de sinistralidade que não podem ser
declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio
contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, tópico no qual
deve ser provido o recurso da seguradora ré - Reajustes anuais aplicados
e questionados em juízo, todavia, que não tiveram sua pertinência e
necessidade comprovada, tendo sido utilizados como meio para
promover o reajustamento imoderado do valor da mensalidade

Necessidade de recálculo do valor da mensalidade com incidência tão
somente dos índices autorizados pela ANS nos exercícios de 2015 a 2017,
mantidos os reajustes por mudança de faixas etárias, devida a devolução
das prestações não prescritas e pagas a maior. - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020610-07.2016.8.26.0100 -Voto no
7
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1042758-41.2018.8.26.0100, Rel. Ângela Lopes, j. 22.05.2019).
Não tem o efeito pretendido, ademais, a alegação de que o
apelado deixou de colacionar, junto à petição inicial, os comprovantes de
pagamento dos valores pagos e correlata apuração do quantum adimplido a
maior.
Isso porque, sendo incontroverso nos autos, a aplicação do
reajuste e o reconhecimento de sua inexigibilidade por deliberação
jurisdicional anterior, a comprovação de valores pagos para apuração do
indébito a ser repetido pode se fazer em liquidação de sentença, na forma do
artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil. A propósito, o C. Superior
Tribunal de Justiça adotou tese, em recurso repetitivo sobre a restituição de
indébito tributário, utilizando a mesma ratio decidendi: “(...) 6. É
dispensável que na inicial da ação de conhecimento se exiba toda a
documentação alusiva ao crédito prêmio de IPI, das operações realizadas
no período cujo ressarcimento é pleiteado, uma vez que essa prova não
diz respeito, propriamente, ao direito da parte, que, nesse momento, deve
comprovar, apenas a sua legitimidade ad causam e o seu interesse. 7. A
jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou pela possibilidade
de juntada da prova demonstrativa do quantum debeatur em liquidação
de sentença: REsp. 685.170/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 10.08.2006; REsp. 894.858/DF, Rel. Min. ELIANA
CALMON, DJe 01.09.2008; REsp. 980.831/DF, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe 29/06/2009; AgRg no REsp. 1.067.126/DF, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 07.06.2010; REsp. 1.185.202/DF, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN,
DJe
13.09.2011;
REsp.
1.111.003/PR,
Rel.
Min.
HUMBERTO MARTINS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020610-07.2016.8.26.0100 -Voto no
8
25.05.2009. 8. Na oportunidade da liquidação da sentença, por se tratar
de reconhecimento de crédito-prêmio de IPI, a parte deverá apresentar
toda a documentação suficientes à comprovação da efetiva operação de
exportação, bem como do ingresso de divisas no País, sem o que não se
habilita à fruição do benefício, mesmo estando ele reconhecido na
sentença (...) 11. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Res. 8/STJ” (REsp 959.338/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
29/02/2012, DJe 08/03/2012)
De qualquer sorte, a pretensão condenatória de repetição do
indébito deve respeitar a prescrição trienal e não o lapso decenal, como
indicado pela i. Magistrada merecendo retificação parcial a r. sentença.
Aplica-se, neste ponto, o prazo previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do
Código Civil, prevalecendo o entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito da matéria, firmado em recurso repetitivo: “Na
vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula
de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de
transição do art. 2.028 do CC/2002” (Tema 610
STJ, REsp no
1.361.182/RS, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.09.2016).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se proveja parcialmente
o recurso a fim de que, mantida a condenação à repetição de indébito dos
valores delineada na origem, observe-se o prazo prescricional trienal,
aplicável a contar do ajuizamento da ação, sem prejuízo da adequada
apuração do quanto devido em sede de liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020610-07.2016.8.26.0100 -Voto no
9
Preserva-se a r. sentença quanto ao mais, inclusive no que toca à
distribuição de honorários, vez que a sucumbência do apelado é mínima
frente ao provimento requerido, na forma do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator